Tribunal: TJDFT
Processo: 0732067-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO. OBJETO. DANOS MORAIS RECÍPROCOS. EX-CASAL. COMPANHEIROS. RELACIONAMENTO. TÉRMINO. PEDIDO PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. IMPUTAÇÃO DE ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. AGRESSÕES E OFENSAS. PERSEGUIÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DA UNIÃO. AÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTORA E RECONVINTE. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADAS OFENSAS E PERSEGUIÇÕES. NÃO DEMONSTRADAS. MEDIDAS JURISDICIONAIS. MERO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL/ÍNTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA (CC, artigos 186 e 927). PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. APELOS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
2. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de ação indenizatória proveniente da imputação de ato ilícito, tanto na forma principal quanto sob a moldura de pedido reconvencional, consubstanciado na prática de ofensas, agressões e perseguições pessoais recíprocas, que teriam resultado em ofensa a atributos da personalidade dos contendores, ressoando controvertida a própria existência dos fatos constitutivos dos direitos invocados, a comprovação do alegado remanesce sob o encargo da parte que o içara como fundamento da pretensão formulada por consubstanciar o fato constitutivo do direito invocado.
3. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que a parte autora e o réu/reconvinte não comprovaram a efetiva subsistência dos atos ilícitos que teriam resultada na violação de suas esferas íntimas, ressaindo ainda que as provas que colacionaram ou destoam da narrativa que articularam ou foram produzidas unilateralmente sem arrimo em elementos informativos outros, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocaram (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível a ausência de lastro do aduzido e apto a aparelhar o pedido condenatório que deduziram.
4. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor – ou ao reconvinte – o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.